Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DESNECESSIDADE NO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC, “recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”.

2. Constatada a pluralidade de penhora, necessário observar a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC, não sendo adequada a mera ordem de transferência do valor penhorado de uma conta judicial a outra, sem que antes seja instaurado o incidente processual para que se apure o direito de preferência.

3. Contudo, verificado que os valores remanescentes não são suficientes para satisfazer todas as penhoras provenientes da Justiça do Trabalho, é desnecessária a instauração do incidente processual para examinar o direito de preferência da penhora referente a honorários advocatícios, já que, cuidando-se de cumprimento de sentença contra devedor solvente, não há equiparação da verba honorária com o crédito trabalhista. Precedentes no STJ e no TJDFT.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.